Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-52.2024.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000210-52.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Fornecimento de Energia Elétrica, Produto Impróprio, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAFALDA CICERA DE PAULA BARBOSA - CPF: 570.119.151-68 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 017.547.271-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000210-52.2024.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Mafalda Cicera de Paula Barbosa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte Autora conta que é usuária dos serviços da Requerida na UC nº 6/1841864-0, aduz que sua unidade consumidora vem passando por diversas interrupções e que na madrugada do dia 19/01/2024 houve a interrupção da energia elétrica em sua residência, sendo restabelecidos os serviços às 19h00min do dia 20/01/2024.

2. Alega-se que, durante o período mencionado, a autora, juntamente com outros moradores, entrou em contato com a concessionária, conforme demonstram os protocolos indicados na petição inicial, sem, contudo, obter o devido atendimento emergencial. A demora no restabelecimento do serviço ocasionou transtornos e prejuízos, incluindo a perda de alimentos armazenados. Entretanto, não foram anexadas provas concretas dos danos alegadamente decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

3. Em contrapartida, a concessionária Reclamada sustenta que como a aparte autora não informou os dados das demais interrupções, apenas alegou de forma genérica que a sua residência vem passando por diversas interrupções, mencionando somente a data do dia 19/01, no sistema interno da concessionaria de energia elétrica,

a interrupção ocorreram em razão de Motivos de caso fortuito- descarga atmosférica, desta forma inicio da interrupção foi as 19:30 e o fim ás 21:34 do dia 19/01/2024, não havendo responsabilidade sua a gerar indenização e que inexistem provas que a situação ocasionou sofrimento ou ato lesivo a ser imputados a empresa.

4. Analisando os autos, é incontroverso que houve as interrupções no serviço de energia elétrica na residência da parte Autora, todavia, conforme provas nos autos, o restabelecimento sobreveio dentro do prazo de vinte e quatro horas, conforme prevê a Resolução n. 1000/2021 expedida pela ANEEL, em seu artigo 362, IV, in verbis:

Art. 362.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos
, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em resumo, sustenta a Requerente que é usuária dos serviços da Requerida, referente a UC nº 6/1841864-0 localizada em zona urbana, e, no dia 19.01.2024 às 17h:00, teve suspensa a energia da sua residência a qual foi restabelecida apenas em 20.01.2024 às 19h:00. A empresa Requerida apresentou contestação no ID nº 151930714, alegando, em resumo, que o evento do dia 19.01.2024 não aconteceu devido a uma falha da concessionária, mas sim por motivos de caso fortuito – descarga atmosférica, o que não caracteriza descontinuidade do serviço, sobre o qual a empresa não tem controle e nem poderia evitar. Destaca-se que tal ocorrência durou apenas 02 horas e 01 minuto (diversamente do que informa a parte Requerente) e não ultrapassaram o prazo estabelecido pela Resolução da ANEEL, estando ausente o dever de indenizar. Após um ato e outro, foi realizada audiência de tentativa de conciliação no dia 15.07.2024 – ID nº 162261763, a qual restou inexitosa. A Requerente apresentou Impugnação à Contestação no ID nº 163055164. [...]O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Sem delongas, tenho que os pedidos formulados pela Requerente não merecem acolhimento. Com efeito, a irresignação da Requerente se funda na demora do restabelecimento da energia elétrica que abastece o seu imóvel, contudo, ao contrário do alegado, na verdade o que ocorreu foi uma queda da energia e não a interrupção dos serviços em razão de falta de pagamento. Nesse contexto, por analogia, a Lei determina que a empresa Requerida tem o prazo de até 24 horas para o restabelecimento. A propósito, veja-se: Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção
”.

6. Portanto, a mera reclamação de interrupção, conforme números de protocolos informados na exordial, não configura urgência ou emergência.

7. Outrossim, a parte Autora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

8. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025